Tribunal: STJ
Processo: 5080558-64.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990916 - RJ(2025/0261367-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILMA ZURITA
AGRAVANTE
: MARIA LYGIA ALVES DE NIEMEYER
AGRAVANTE
: MARILENE GOMES E SILVA
AGRAVANTE
: MARLENE RAUPP
AGRAVANTE
: PAULINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVANTE
: RHONEDS ALDORA RODRIGUES PEREZ DA PAZ
AGRAVANTE
: RICARDO SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSEMARIE CASTRO WIRZ
AGRAVANTE
: TANIA MARIA MASTA PONTES
AGRAVANTE
: VALERIA FERREIRA SOARES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, a todos os
fundamentos adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da
Súmula 283 do STF.
3. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
4. O Tribunal de origem não analisou a tese suscitada à luz dos
artigos 1o do Decreto n.
e 190 do Código Civil, de
20.910/1932
modo que ausente, na hipótese, o requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54914209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 66d967e1-faa6-4113-852a-056c84084a01

Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de
declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 66d967e1-faa6-4113-852a-056c84084a01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990916 - RJ (2025/0261367-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILMA ZURITA
AGRAVANTE
: MARIA LYGIA ALVES DE NIEMEYER
AGRAVANTE
: MARILENE GOMES E SILVA
AGRAVANTE
: MARLENE RAUPP
AGRAVANTE
: PAULINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVANTE
: RHONEDS ALDORA RODRIGUES PEREZ DA PAZ
AGRAVANTE
: RICARDO SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: ROSEMARIE CASTRO WIRZ
AGRAVANTE
: TANIA MARIA MASTA PONTES
AGRAVANTE
: VALERIA FERREIRA SOARES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, a todos os
fundamentos adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da
Súmula 283 do STF.
3. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. O Tribunal de origem não analisou a tese suscitada à luz dos
artigos 1o do Decreto n. 20.910/1932 e 190 do Código Civil, de
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

modo que ausente, na hipótese, o requisito do prequestionamento.
Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de
declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILMA ZURITA e
OUTROS, contra a decisão, de e-STJ fls. 3.208/3.216, em que conheci do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, com os
seguintes fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) aplicação da
Súmula 283 do STF; c) incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
A parte agravante alega que a Corte de origem permaneceu omissa
quanto ao tema lá arguido, bem como que não incidem as Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 do
STF para a verificação da impossibilidade de compensação do reajuste, na hipótese dos
autos.
Ao final, busca a reforma da decisão agravada com o provimento do
seu especial.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 3.258).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, a decisão agravada não
merece reforma.
Consoante anteriormente explicitado, em relação à negativa de
prestação jurisdicional, verifica-se que, no acórdão impugnado, o Tribunal
apreciou
a quo
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do
merecendo destaque os seguintes excertos (e-STJ fls. 3.104/3.108):
CPC/2015,
No mérito, consoante cediço, o título judicial formado nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA COLETIVA No 0006396-63.1996.4.02.5101, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ – SINTUFRJ, assegurou aos
substituídos o pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença, “de
diferenças de remuneração e proventos, inclusive férias, com acréscimo de 1/3 e
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

gratificações natalinas, resultantes da retroativa incorporação à tabela vigente em
1o de janeiro de 1993, observada a data de ingresso no quadro da Universidade,
do reajustamento, no percentual de 28,86%, além do reajuste previsto no artigo
1o da
com acréscimo de correção monetária, desde quando devidas
Lei 8.622/93,
as diferenças, adotando-se o IPC/INPC, divulgado pelo IBGE, e juros de mora,
no percentual de 0,5% ao mês, sobre o principal corrigido, a partir da citação,
deduzidos os valores pagos sob os mesmos títulos, em cumprimento à decisão
que deferiu a parcial antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”. A Segunda
Turma deste Tribunal negou provimento à remessa necessária e à apelação da
UFRJ, em acórdão transitado em julgado em 02.09.1998.
O Sindicato substituto propôs a execução coletiva, extinta em , sem03/01/2020
resolução de mérito, sendo determinado que os servidores deveriam ajuizar
execuções individuais, de modo a permitir a discussão caso a caso do direito
creditício dos exequentes. Importante observar que o decisum definitivo que
extinguiu a execução coletiva, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA
COLETIVA No 0006396-63.1996.4.02.5101, ainda não transitou em julgado.
Pois bem, verifica-se que o caso vertente se assemelha a inúmeros outros
julgados pelas Turmas Especializada em matéria Administrativa desta Egrégia
Corte Regional, nos quais, analisando pontualmente os argumentos e
documentos adunados pelas partes, chegou-se à conclusão que, de fato, a
pretensão dos exequentes foram integralmente satisfeitas pela Universidade
Federal no âmbito administrativo.
Na hipótese, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos,
estou em que conclusão semelhante deve ser adotada. Vejamos. Sobre o direito à
execução de valores remanescente, inerente ao reajuste de 28,86% (vinte e oito
inteiros e oitenta e seis décimos por cento), concedido nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA COLETIVA No 0006396- 63.1996.4.02.5101, peço vênia para
valer-me dos esclarecimentos aduzidos pelo Em. Desembargador Federal
MARCELO PEREIRA DA SILVA, em seu voto condutor, julgando a apelação
interposta nos autos do Processo no 5095629-09.2021.4.02.5101, em 01/08/2023,
in verbis:
(...)
Com efeito, verifica-se das fichas financeiras juntadas aos autos pela UFRJ, que
houve o pagamento administrativo aos exequentes referente ao cumprimento
provisório da obrigação de fazer; e que esses pagamentos em duplicidade, ou
seja, além dos valores já incorporados aos vencimentos por força da MP no 1.704
/98 (a partir de julho/98), ocorreram de janeiro de 2003 até janeiro de 2017, nas
rubricas 15277 e 16171, conforme (evento 22, OUT6, fls. 30/81), (evento 22,
OUT10, fls. 31/69), (evento 22, OUT16, fls. 35/91), (evento 22, OUT22, fls. 32
/89), (evento 22, OUT28, fls. 28/85), (evento 22, OUT34, fls. 26/60), (evento 22,
OUT40, fls. 32/98), (evento 22, OUT46, fls. 30/87), (evento 22, OUT52, fls. 29
/73) e (evento 22, OUT58, fls. 32/81).
Por essa razão, a União afirmou, em sede de impugnação (evento 189,
CONTRAZ1), que “houve cumprimento de obrigação de fazer, com
implementação de percentual em folha de pagamento, o que não era devido,
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

considerando a extensão administrativa do reajuste de 28,86% concedida pela
Medida Provisória n. 1704/98, após o julgamento do ROMS n. 22.307-7/DF,
pelo Supremo Tribunal Federal”.
Nessa toada, importa registrar que o título judicial, qual seja, a sentença
proferida na ação coletiva n° 0006396-63.1996.4.02.5101 (evento 344, OUT17,
fls. 17/18) determinou, de forma expressa, a compensação dos valores pagos, em
virtude da antecipação parcial dos efeitos da tutela, vejamos:
(...)
Dessa maneira, a compensação do montante já percebido administrativamente
além de devida não desconstitui a coisa julgada e, apenas impede a repetição do
pagamento de valores da mesma natureza já pagos. Com isso, evita-se lesão ao
Erário e a toda a coletividade, ao se afastar a possibilidade de enriquecimento
sem causa.
Vale ressaltar que os cálculos realizados pelo Contador Judicial – perito do juízo
– ( evento 115, CALC1 e evento 115, CALC2), também resultaram na ausência
de valores a executar, eis que o saldo residual, feitas as devidas compensações,
resultou em valor a executar negativo.
(...)
Destarte, considerando que os valores restaram completamente adimplidos pela
executada, concluo pela improcedência da irresignação oposta pelos exequentes,
mantendo a sentença de primeiro grau por seus jurídicos fundamentos. Nesses
termos, a compensação encontra amparo no
II, e § 5o, do CPC.
art. 520,
Ademais, é evidente que estão presentes os requisitos dos
e 369, do
art. 368
Código Civil, a permitir a compensação dos créditos recíprocos, sob pena de bis
e enriquecimento ilícito dos servidores. Convém mencionar, neste
in idem
aspecto, em caso fundamentalmente semelhante, que a jurisprudência desta Eg.
Corte Regional firmou-se no sentido de admitir a compensação do montante já
percebido administrativamente como devida, pois não desconstitui a coisa
julgada e apenas impede o pagamento indevido de valores da mesma natureza já
pagos.
(...)
Por fim, não há se falar em decadência ou prescrição dos créditos havidos pela
UFRJ, eis que tais institutos somente impediriam a compensação de dívidas se
ocorressem antes do momento de coexistência das obrigações. Fato que não se
deu no presente caso. Outrossim, a compensação se aperfeiçoou quando dos
depósitos dos respectivos créditos nas contas dos exequentes, fazendo extinguir
naquele momento a obrigação, isto é, no momento em que coexistiram os
créditos, operou-se a compensação.
Note-se que não há como confundir o resultado desfavorável ao
litigante com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca
da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o julgado, "apesar de rejeitar
os embargos de declaração, enfrenta a matéria suscitada, emitindo pronunciamento de
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente"
(AgRg no
rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 731.392/SC,
Turma, DJe
.
27/11/2015)
Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgRg no
rel. Ministro
AREsp 750.650/RJ,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
e AgRg no
30/09/2015
AREsp 493.652/RJ,
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 20/06/2014.
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à violação apontada aos arts. 368 e 369 do Código Civil,
verifica-se que o fundamento do aresto combatido – que a compensação com valores já
pagos evita lesão ao Erário e a toda a coletividade, ao se afastar a possibilidade de
enriquecimento sem causa – não foi combatido nas razões do especial, sendo certo a
incidência da Súmula 283 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTADO
POR
SUPOSTA
NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NULIDADE AFASTADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
POR
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 284 E 283 DO STF.
TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, independentemente da tese
utilizada pelo Município para fundamentar a nulidade do processo de mandado
de segurança do qual decorreu o título executado - se por ausência de suspensão
do feito e habilitação dos sucessores, suscitada em embargos à execução, ou se
por ausência de extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito com
o óbito do servidor impetrante, tese alegada nas razões de apelação -, tem-se que
o principal fundamento invocado pelas instâncias ordinárias para afastar a
nulidade alegada foi a ausência de demonstração de prejuízo.
2. Nas razões do recurso especial, contudo, o recorrente limitou-se a afirmar que
o óbito do servidor impetrante no curso do mandando de segurança levaria à
extinção do
sem julgamento de mérito, por se tratar de ação
mandamus
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

personalíssima, cujo direito pleiteado seria insuscetível de transmissão, nos
termos do
IX, do
nada dispondo sobre a necessidade de
art. 485,
CPC/2015,
comprovação do prejuízo para anular os atos processuais. De igual modo, o
recorrente nada menciona quanto a eventual prejuízo decorrente dos atos
processuais praticados após o falecimento do servidor, quando pendente de
julgamento recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o que
atrai a incidência das Súmulas no 284 e 283 do STF.
3. Eventual "confusão", omissão ou obscuridade ocorrida no julgamento dos
embargos de declaração pelo Tribunal de origem deveria ter sido suscitada pelo
recorrente por meio da oposição de novos embargos aclaratórios, ou então no
presente recurso especial, alegando-se ofensa ao
do
para
art. 1022
CPC/2015
nova apreciação dos embargos, providências não adotadas pelo recorrente.
4. Ressalte-se que não é admitido, por meio do agravo interno, complementar as
razões do recurso especial, acrescendo novos fundamentos para tentar suprir
falha recursal apontada na decisão agravada, procedimento sabidamente inviável
ante a preclusão consumativa. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1752560/AM,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/05/2019,
28/05/2019)
Além disso, também como visto no excerto acima transcrito, para ser
analisada a tese trazida pela parte recorrente de que não havia valores a compensar – pois
não houve a demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe
que a Universidade tenha contra os exequentes em razão de "pagamentos administrativos
realizados de modo supostamente indevido entre janeiro de 2003 e janeiro de 2017" (e-STJ
fl. 3.144) – seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória constante nos
autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7
do STJ.
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86%
COM REAJUSTES CONCEDIDOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento
diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu que, "se houve pagamento, inclusive após a
contestação, isso nem poderia ter sido alegado e os valores pagos diretamente a
título de 28,86% após a edição da MP no 1.704/1998 a qualquer título, devem ser
compensados, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa".
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.293.821/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
19/09/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexiste contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte
de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Incide na hipótese a Súmula 282 do STF.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe
RESP 2.108.814/RJ,
.
27/05/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexiste contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

2. A admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte
de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Incidem na hipótese as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe
RESP 2.108.868/RJ,
.
27/05/2024)
Quanto à apontada violação do
o do Decreto n. 20.910/1932 e do
art. 1
do Código Civil, observo que o Tribunal de origem não analisou a tese suscitada –
art. 190
decadência e prescrição do suposto contracrédito da executada – à luz desses dispositivos
legais, nem mesmo em sede de aclaratórios, de modo que ausente, na hipótese, o requisito
do prequestionamento. Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de
declaração não supre o requisito do prequestionamento. Essa é a inteligência da Súmula
211 do STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal "
".
a quo
De todo modo, infirmar o entendimento da Corte de origem de que
não há que falar na ocorrência de decadência/prescrição para fins de compensação, uma
vez que esses institutos somente impediriam a compensação de dívidas se ocorressem antes
do momento de coexistência das obrigações, fato que não se deu no presente caso, a fim de
acolher os argumentos da parte recorrente esbarra necessariamente no óbice da Súmula 7
do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:19
Código de Controle do Documento: c8281afe-f482-454d-b9af-e05c6d79c411

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.916 / RJ
Número Registro: 2025/0261367-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063966319964025101 50805586420214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMA ZURITA
AGRAVANTE : MARIA LYGIA ALVES DE NIEMEYER
AGRAVANTE : MARILENE GOMES E SILVA
AGRAVANTE : MARLENE RAUPP
AGRAVANTE : PAULINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVANTE : RHONEDS ALDORA RODRIGUES PEREZ DA PAZ
AGRAVANTE : RICARDO SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : ROSEMARIE CASTRO WIRZ
AGRAVANTE : TANIA MARIA MASTA PONTES
AGRAVANTE : VALERIA FERREIRA SOARES
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: d764e0a4-0f0f-4b08-8c55-c60059920350

AGRAVANTE : WILMA ZURITA
AGRAVANTE : MARIA LYGIA ALVES DE NIEMEYER
AGRAVANTE : MARILENE GOMES E SILVA
AGRAVANTE : MARLENE RAUPP
AGRAVANTE : PAULINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVANTE : RHONEDS ALDORA RODRIGUES PEREZ DA PAZ
AGRAVANTE : RICARDO SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : ROSEMARIE CASTRO WIRZ
AGRAVANTE : TANIA MARIA MASTA PONTES
AGRAVANTE : VALERIA FERREIRA SOARES
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: d764e0a4-0f0f-4b08-8c55-c60059920350